Tribunal: TJDFT
Processo: 0740189-70.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-01-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DA SEPARAÇÃO DE FATO. IMÓVEL COMUM. FRUIÇÃO EXCLUSIVA.
1. O Relator poderá deferir, em antecipação de tutela, total ou parcial, a pretensão recursal, assim como atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I).
2. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do contraditório e da ampla defesa, inviabilizando a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião do julgamento. Precedente do STJ.
3. Se o usufruto exclusivo de imóvel comum passa a ocorrer a partir da separação de fato das partes, esse deve ser o termo inicial para que a correção monetária seja aplicada às parcelas que venceram no período em que houve a determinação de partilha.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.